Tribunal: TJDFT
Processo: 0003293-93.2016.8.07.0018
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-01-26

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: AGRAVO NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) PROCESSO: 0003293-93.2016.8.07.0018 AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: A. R. R. DESPACHO Considerando a certidão de ID 32910924, retornem os autos à COREC para que lá permaneçam até a publicação do acórdão paradigma RE 1.008.166 (Tema 548) pelo Supremo Tribunal Federal. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A019